Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA PELA PARTE CREDORA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O MONTANTE REMANESCENTE. ART. 523, § 2o, CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a discussão, em sede de cumprimento de sentença, acerca de índice de correção referente a mês não expresso no dispositivo do título executivo judicial que não foi objeto de insurgência no momento oportuno, operando-se a preclusão.
2. Resta caracterizado o pagamento voluntário parcial da obrigação quando o devedor deposita a quantia que entende devida em juízo com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor.
3. Nos termos do artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil, efetuado o pagamento voluntário parcial no prazo legal de 15 dias, a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença incidirão sobre o montante remanescente do débito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.